Tribunal: STJ
Processo: 1008322-07.2017.8.26.0451
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2136836 - SP (2021/0221196-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: DONIZETE DE AZEVEDO MORAIS
RECORRENTE
: NATALIA PROTTI
ADVOGADOS
: RAFAEL SANTOS COSTA - SP280362
MELINA EBERT BARBEIRO - SP392674
RECORRIDO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS
: LEONARDO FIALHO PINTO - MG108654
ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - SP325150
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SESSÃO DE JULGAMENTO
VIRTUAL. INTIMAÇÃO. ADVOGADOS. NECESSIDADE. CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
OCORRÊNCIA.
RETORNO
DOS
AUTOS.
NOVO
JULGAMENTO.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se é nulo o julgamento de
recurso de apelação em sessão virtual realizada sem a intimação dos
patronos das partes.
2. Na hipótese dos autos, o processo foi julgado em sessão virtual realizada
no dia seguinte a sua distribuição, sem que os advogados das partes
fossem intimados acerca do início da sessão de julgamento.
3. É indispensável a intimação dos advogados das partes acerca da
realização da sessão de julgamento, seja presencial ou virtual, com a
antecedência prevista em lei, sob pena de nulidade.
4. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, dar provimento ao
recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47919487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/06/2025 13:38:40
Publicação no DJEN/CNJ de 06/06/2025. Código de Controle do Documento: 4f74c477-7a57-47b8-a37f-06b151d1d0bd

RECURSO ESPECIAL No 2136836 - SP (2021/0221196-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: DONIZETE DE AZEVEDO MORAIS
RECORRENTE
: NATALIA PROTTI
ADVOGADOS
: RAFAEL SANTOS COSTA - SP280362
MELINA EBERT BARBEIRO - SP392674
RECORRIDO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS
: LEONARDO FIALHO PINTO - MG108654
ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - SP325150
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SESSÃO DE JULGAMENTO
VIRTUAL. INTIMAÇÃO. ADVOGADOS. NECESSIDADE. CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
OCORRÊNCIA.
RETORNO
DOS
AUTOS.
NOVO
JULGAMENTO.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se é nulo o julgamento de
recurso de apelação em sessão virtual realizada sem a intimação dos
patronos das partes.
2. Na hipótese dos autos, o processo foi julgado em sessão virtual realizada
no dia seguinte a sua distribuição, sem que os advogados das partes
fossem intimados acerca do início da sessão de julgamento.
3. É indispensável a intimação dos advogados das partes acerca da
realização da sessão de julgamento, seja presencial ou virtual, com a
antecedência prevista em lei, sob pena de nulidade.
4. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por DONIZETE DE AZEVEDO
MORAIS e Outra, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da
Constituição Federal, impugnando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado:

"COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. INDENIZAÇÃO
POR DANO MATERIAL E MORAL. ALEGADO VÍCIO OCULTO NO IMÓVEL.
CONSTATAÇÃO DA EXISTÊNCIA, EM ÁREA PRIVATIVA DA UNIDADE
ADQUIRIDA, DE CAIXAS DE ESGOTO RELATIVAS A TODO O
EMPREENDIMENTO, E ASSIM SUJEITAS A INSPEÇÕES PERIÓDICAS POR
TERCEIROS.
CARACTERIZAÇÃO.
PERÍCIA
QUE
CONSTATOU
A
EXISTÊNCIA DE TAIS EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS DENTRO DA
ÁREA PRIVATIVA DA UNIDADE, E SEM SUFICIENTE CONHECIMENTO
PRÉVIO POR PARTE DOS ADQUIRENTES. REDUÇÃO DO PROVEITO DA
UNIDADE BEM CARACTERIZADA. DESVALORIZAÇÃO ESTIMADA, PELO
'EXPERT', EM 5,1% DE SEU PREÇO. REPARAÇÃO, POIS, DO DANO
MATERIAL QUE É DE RIGOR. DANOS MORAIS, POR OUTRO LADO,
DESCARACTERIZADOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE SE
INSERE NO RISCO DO NEGÓCIO E NÃO CONSTITUI ABALO APRECIÁVEL
Documento eletrônico VDA47919492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/06/2025 13:38:41
Código de Controle do Documento: 55c80800-d895-4351-96f5-fc5086287864

À
HONRA
OU
DIGNIDADE
DOS
DEMANDANTES.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE
PROVIDO, IMPROVIDO O RECURSO DOS AUTORES" (e-STJ fl. 649).
Os embargos de declaração foram rejeitados, estando a ementa assim
redigida:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO REALIZADO NA FORMA
VIRTUAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO À EMBARGANTE NÃO
VERIFICADO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CARÁTER
MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS" (e-STJ fl.
668).

No recurso especial, os recorrentes apontam, além de dissídio
jurisprudencial, violação dos artigos 9o, 10 e 1.022 do Código de Processo Civil e 1o da
Resolução no 772/2017 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Afirmam que seu recurso foi julgado em sessão realizada 1 (um) dia após a
distribuição do feito no Tribunal de Justiça de São Paulo, sem que fossem intimados
da data do julgamento. Assim, distribuído o recurso em 22.9.2020, foi julgado em
23.9.2020, mesma data em que apresentaram oposição ao seu julgamento virtual.
Realizado o julgamento, afirmam que a sentença foi reformada e seu pedido
de indenização por danos morais foi julgado improcedente, sem que tivessem
oportunidade de se manifestar, em claro cerceamento de defesa.
Ressaltam que a própria intimação acerca da distribuição do recurso
ocorreu em 24.9.2020, depois, portanto, do julgamento, lembrando que as partes têm
o prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação da distribuição dos autos para se
opor ao julgamento virtual.
Esclarecem, ainda, que os demais julgadores que compõem a sessão de
julgamento têm entendimento favorável a sua tese, inclusive no que diz respeito aos
danos morais, de modo que se seus patronos tivessem tido oportunidade de distribuir
memorais e realizar sustentação oral, o resultado do julgamento poderia ter sido
outro.
Relatam que opuseram embargos de declaração requerendo a anulação do
julgamento, diante da ocorrência de decisão surpresa e cerceamento de defesa, os
quais foram rejeitados.
Apontam como paradigma o AREsp no 1.532.448/SP.
Requerem a anulação do acórdão recorrido.
Não foram apresentadas contrarrazões.
O recurso especial não foi admitido, tendo sido interposto agravo em
recurso especial,
É o relatório.
VOTO
A controvérsia dos autos resume-se em definir se é nulo o julgamento de
recurso de apelação em sessão virtual realizada sem a intimação das partes.
A insurgência merece prosperar.

1. Breve histórico

Documento eletrônico VDA47919492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/06/2025 13:38:41
Código de Controle do Documento: 55c80800-d895-4351-96f5-fc5086287864

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada por Donizete de Azevedo Morais e Outra contra MRV Engenharia e
Participações S.A., afirmando, em síntese, que adquiriram da construtora ré
apartamento no andar térreo, diante do atrativo de ter uma área privativa externa,
que lhes possibilitaria ter um jardim ou uma churrasqueira.
O imóvel foi entregue, porém, com uma caixa de gordura destinada à coleta
e armazenamento de gordura e dejetos de todo o sistema de esgoto do edifício na
referida área externa o que, segundo os autores, lhes causou inúmeros transtornos,
como mal cheiro, a infestação de insetos e a necessidade de suportarem canos de
drenagem dentro do apartamento para realização de manutenção e limpeza periódica
dos resíduos.
A ação foi julgada procedente para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos materiais diante da desvalorização do imóvel e danos morais,
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Ambas as partes apelaram, sendo provido o recurso da ré para afastar os
danos morais.
Apontada a nulidade do julgamento diante da falta de intimação dos
autores, os embargos de declaração foram rejeitados.
Sobreveio o recurso especial.

2. Da nulidade do julgado

Conforme se colhe dos autos, os recorrentes apontaram em embargos de
declaração a nulidade do julgamento da apelação em razão de não terem sido
intimados da data de julgamento, de modo que não puderam se opor ao julgamento
virtual. Relataram, ainda, que o recurso foi julgado um dia após a distribuição, sem
que pudessem realizar sustentação oral ou apresentar memorais aos demais
desembargadores, destacando-se de suas razões o seguinte trecho:

"(...)
No entanto, no próprio dia
, ou seja, 01 (um) dia
23/09/2020
após a efetiva distribuição dos autos e SEM qualquer formal
intimação das partes, foi proferido o acórdão de folhas 648-653, o
qual julgou IMPROCEDENTE o pedido indenizatório por danos morais
:
dos Autores
(...)
Não é demais apontar que a própria disponibilização da intimação
da distribuição do recurso ocorreu em
, ou seja, APÓS o
24/09/2020
julgamento virtual ocorrido em
, conforme diário de justiça
23/09/2020
eletrônico abaixo reproduzido:
(...)
Dessa forma, resta evidente o cerceamento de defesa
sofrido pelos Autores, os quais possuíam interesse na sustentação
oral do feito e apresentação de memoriais aos demais
desembarqadores, mas foram surpreendidos com o julgamento dos
recursos 01 (um) dia após a distribuição dos autos para esta Câmara,
com a improcedência de uma de suas pretensões indenizatórias, motivo pelo
qual entendem ser de rigor a ANULAÇÃO do acórdão em questão" (e-STJ fls.
658/660 - grifou-se).

No julgamento dos aclaratórios, entretanto, apenas se abordou a questão
da oposição ao julgamento virtual, sem se tratar da necessidade de intimação acerca
do início do julgamento, como se depreende do seguinte trecho do acórdão:

Documento eletrônico VDA47919492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/06/2025 13:38:41
Código de Controle do Documento: 55c80800-d895-4351-96f5-fc5086287864

"(...)
Primeiramente, pontua-se que se deve garantir a entrega
da jurisdição com a devida celeridade, sob pena de ofensa à
garantia constitucional da 'razoável duração do processo' (artigo 5°,
inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e artigo 4° do Código de
Processo Civil).
Certamente, este Relator se dedica com o intuito de conferir a
maior celeridade possível aos processos que lhe são distribuídos. Uma vez
julgado o mérito do recurso dentro do menor prazo possível, não pode os ora
embargantes alegar nulidade do julgado com base em irregularidade que
não lhes trouxe qualquer prejuízo. Registre-se que a forma em que realizado
o julgamento não modifica o entendimento exarado pelos componentes da
Turma Julgadora.
Ressalte-se que não se vislumbra fundamento algum a
justificar a oposição do julgamento virtual da forma como feita,
principalmente considerando a situação excepcional pelo qual passa
não só este Tribunal, mas todo o planeta, por conta da crise
pandêmica que atravessamos.
Assim sendo, a oposição apresentada (fls. 647) mostra-se
despropositada, até mesmo porque a parte não foi capaz de indicar qualquer
prejuízo que o julgamento na modalidade virtual possa lhe ter trazido. Em
outras palavras, não houve demonstração alguma de que o julgamento pela
forma virtual trouxe qualquer prejuízo, mesmo que em potencial, às partes.
Salienta-se que o devido contraditório foi respeitado, tendo a parte a
oportunidade de apresentar suas razões em juízo, como assim o fez no
decorrer de todo o tramite processual, estando o acórdão plenamente
fundamentado em suas razões.
Certo é que argumentos ora apresentados pelos embargantes em
nada refutam a conclusão alcançada por este Colegiado e se encontram,
pois, resolvidos na fundamentação lançada no acórdão guerreado" (e-STJ fl.
669 - grifou-se).

Nesse contexto, deve ser reconhecido o defeito na prestação jurisdicional,
pois o acórdão foi omisso no que respeita à alegação de ocorrência de julgamento
surpresa e cerceamento de defesa.
Por força do disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, passa-se
desde logo ao exame da ocorrência de cerceamento de defesa em razão da falta de
intimação para o início do julgamento virtual.
A Resolução CNJ no 312/2020, editada em razão da declaração pública de
pandemia e vigente na época do julgamento, alterou o artigo 118-B do Regimento
Interno do Conselho Nacional de Justiça para ampliar as hipóteses de julgamento por
meio eletrônico, passando o § 2o da referida norma a prever:

“Art. 118-B Em situações de emergência, de calamidade pública
ou de manifesta excepcionalidade, assim reconhecidas no respectivo ato
convocatório, o Presidente do Conselho Nacional de Justiça poderá convocar,
a qualquer tempo, sessão extraordinária do Plenário Virtual.
§ 1o O prazo de duração da sessão virtual extraordinária será
definido no respectivo ato convocatório.
§ 2o As partes serão intimadas da sessão virtual
extraordinária pelo Diário da Justiça eletrônico ou no respectivo
processo.
(...)" (grifou-se)

A Resolução CNJ no 314/2020, a seu turno, que prorrogava o regime
instituído pela Resolução CNJ no 313, estabeleceu em seu artigo 5o, parágrafo único:

"Art. 5o
e
As sessões virtuais de julgamento nos tribunais
turmas recursais do sistema de juizados especiais poderão ser realizadas
, e não ficam
tanto em processos físicos, como em processos eletrônicos
restritas às matérias relacionadas no art. 4o da Resolução CNJ no 313
/2020, cujo rol não é exaustivo, observado no mais o decidido pelo Plenário
Documento eletrônico VDA47919492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/06/2025 13:38:41
Código de Controle do Documento: 55c80800-d895-4351-96f5-fc5086287864

do Conselho Nacional de Justiça na Consulta no
0002337-
88.2020.2.00.0000.
Parágrafo único. Caso as sessões se realizem por meio de
videoconferência, em substituição às sessões presenciais, fica
assegurado aos advogados das partes a realização de sustentações
orais, a serem requeridas com antecedência mínima de 24 (vinte e
quatro) horas (CPC, art. 937, §4o)" (grifou-se).

Ademais, o artigo 935 do Código de Processo Civil, prevê que entre a data
da publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, no mínimo, o prazo de
5 (cinco) dias.
Esse prazo deve ser observado seja no julgamento presencial, seja no
virtual, conforme se depreende do disposto no 4o da Resolução CNJ no 591/2024.
Vale mencionar, também, que o artigo 937 do Código de Processo Civil
dispõe que será dada a palavra aos advogados das partes para oferecerem sustentação
oral.
Nesse contexto, a nulidade na hipótese é patente.
Com efeito, conforme se colhe dos autos, o processo foi distribuído ao
relator no Tribunal de origem em 22.9.2020 (e-STJ fl. 644) e o recurso de apelação foi
julgado em 23.9.2020, sem que tenha havido intimação das partes acerca da sessão
de julgamento.
Cumpre assinalar que a celeridade não autoriza o afastamento de regras
que garantem a observação do contraditório.
Diversamente do afirmado pela Corte de origem nos aclaratórios, não há
como afastar a existência de prejuízo para os recorrentes, mormente tendo sido
provido o recurso da recorrida, sem que lhes fosse oportunizada a devida sustentação
oral e a entrega de memoriais.
A propósito:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA.
PREVENÇÃO. HABEAS CORPUS RECEBIDO COMO TUTELA PROVISÓRIA
ANTECEDENTE. DECISÃO PRECLUSA. INCIDENTE APTO A GERAR A
PREVENÇÃO. INCIDENTE PREVISTO NO ART. 71 DO RISTJ. JULGAMENTO
DE APELAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA
PARTE SOBRE A INCLUSÃO DO PROCESSO EM PAUTA. INVIABILIZAÇÃO
DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NULIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.
CONVALIDAÇÃO PELA REPUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU A
APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NORMA
COGENTE.
VIOLAÇÃO
AO
CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
FATO NOVO POTENCIALMENTE RELEVANTE NOTICIADO NA PRIMEIRA
OPORTUNIDADE APÓS A REGULARIZAÇÃO DAS INTIMAÇÕES DA PARTE.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DETERMINAÇÃO DE ATIVIDADE INSTRUTÓRIA COMPLEMENTAR ANTES DO
REJULGAMENTO DA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. MEDIDA COMPATÍVEL
COM A NULIFICAÇÃO DO JULGAMENTO. SUPOSTA MANIFESTAÇÃO DE
VONTADE DAS FILHAS ADOLESCENTES EM RESIDIR COM A GENITORA.
CIRCUNSTÂNCIA
FÁTICA
QUE
DEVE
SER
CONSIDERADA
NO
REJULGAMENTO DA APELAÇÃO. DISTANCIAMENTO TEMPORAL DOS
ESTUDOS PSICOSSOCIAIS QUE BASEARAM AS DECISÕES DE MÉRITO.
REALIZAÇÃO DE NOVO ESTUDO PSICOSSOCIAL. NECESSIDADE.
1- Ação proposta em
. Recurso especial interposto em
04/12/2014
e atribuído à Relatora em
.
19/12/2019
20/05/2021
2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se é nulo o acórdão que
julgou a apelação em virtude de o patrono de uma das partes não ter sido
intimado previamente da sessão de julgamento;
(ii) se, ausente o consenso entre os pais acerca da guarda, devem ser
levadas em consideração as manifestações de vontade externadas pelas
filhas adolescentes.
Documento eletrônico VDA47919492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/06/2025 13:38:41
Código de Controle do Documento: 55c80800-d895-4351-96f5-fc5086287864

3- Recebido o habeas corpus anteriormente impetrado pela parte como
pedido de tutela de provisória antecedente, por se vislumbrar que a
pretensão era de atribuição de efeito suspensivo a recurso especial, em
decisão acobertada pela preclusão, descabe impugnar a distribuição do
próprio recurso especial por prevenção, pois o art. 71 do RISTJ dispõe que a
prévia distribuição de incidente torna preventa a competência do relator para
todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo.
4- É nulo o julgamento de recurso perante o Tribunal na hipótese em que
uma das partes, após regularizar a sua representação processual, não foi
previamente intimada da inclusão do processo em pauta e, em razão disso,
teve suprimido o seu direito de sustentar oralmente as razões recursais.
Precedentes de todas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça.
5- O vício decorrente da ausência de intimação do patrono da parte
para a sessão de julgamento e, consequentemente, da inviabilização
de sua sustentação oral em hipótese prevista em lei não é mera
formalidade dispensável e não é suscetível de convalidação pela
simples republicação do acórdão com a correta intimação, mas, ao
revés, é dever dos julgadores, imposto de forma cogente a todos os
Tribunais, em observância aos princípios constitucionais do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
6- Se a parte, na primeira oportunidade que tiver de falar nos autos após a
regularização das suas intimações, alega a existência de fato novo
potencialmente relevante e apto a influenciar o julgamento da apelação,
consubstanciado na suposta e posterior manifestação de vontade das
adolescentes em residir com a genitora, é admissível que esta Corte, além de
nulificar o julgamento realizado sem a regular intimação da parte, também
determine a realização de atividade instrutória suplementar, a fim de que
seja apurada a existência do fato novo noticiado e a atual aptidão dos pais
para o exercício da guarda, sobretudo na hipótese em que as decisões de
mérito se basearam em estudos psicossociais realizados em momento
temporalmente distante do atual.
7- Recurso especial conhecido e provido, a fim de: (i) anular todos os atos
processuais após a juntada da procuração da recorrente; (ii) determinar que
seja realizada atividade instrutória complementar, realizando-se novo estudo
psicossocial para apurar a existência do alegado fato novo e a atual aptidão
dos pais para o exercício da guarda unilateral.
8- Prejudicado o exame dos recursos interpostos pelo recorrido na TP 2.507
/SP, mantida a tutela provisória deferida até a conclusão do estudo
psicossocial e rejulgamento da apelação interposta".
(REsp no 1.931.097/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
- grifou-se)
10/8/2021
16/8/2021

3. Do dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para anular o
acórdão recorrido e determinar novo julgamento da apelação, observados os prazos de
intimação das partes.
É o voto.

Documento eletrônico VDA47919492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/06/2025 13:38:41
Código de Controle do Documento: 55c80800-d895-4351-96f5-fc5086287864

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2021/0221196-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.136.836 / SP
Números Origem: 10083220720178260451 10201612920178260451
PAUTA: 03/06/2025
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: DONIZETE DE AZEVEDO MORAIS
RECORRENTE
: NATALIA PROTTI
ADVOGADO
: RAFAEL SANTOS COSTA - SP280362
ADVOGADA
: MELINA EBERT BARBEIRO - SP392674
RECORRIDO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS
: LEONARDO FIALHO PINTO - MG108654
ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - SP325150
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Promessa de Compra e Venda
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542164551164506230803@
2021/0221196-0 - REsp 2136836
Documento eletrônico VDA47902184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 03/06/2025 19:10:29
Código de Controle do Documento: 3031BD5D-6D39-4986-B39B-D64D2B9B5FB5